Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750228-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA DE MOURA FARIA AGRAVADO: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO DINIZ SEIXAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Livia de Moura Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 215909365 dos autos n. 0740671-49.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada por Eric Furtado Ferreira Borges, Bruno Cesar Pesquero Ponce Jaime e Thiago Diniz Seixas, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os em R$91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 66597350), a agravante expõe que “ambas as partes, requerentes e requerida, se insurgiram em face do valor manifestamente desproporcional e incompatível com o trabalho a ser realizado, pugnando os requerentes pela fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a requerida, pela fixação em R$ 3.443,50 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)”. Aponta inexistir quesitos formulados, assistente técnico nomeado pelas partes nem controvérsia acerca dos atos praticados por cada advogado. Argumenta, assim, que “A necessidade de revisão se justifica ao considerarmos a complexidade da matéria em análise e as atividades efetivamente envolvidas na execução do trabalho pericial”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a redução do valor da verba dos honorários periciais para o patamar máximo de e R$3.443,50 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Preparo recolhido (IDs 66597351 e 66597352). Por prevenção (ID 66594686), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, registra-se que se trata, na origem, de ação de conhecimento que objetiva o rateio de honorários sucumbenciais, fixados na ação de autos n. 0723522-50.2017.8.07.0001 entre as partes. Por controverterem as partes quanto ao percentual cabível a cada uma, foi determinada a realização de prova técnica. A proposta de honorários periciais foi homologada pelo Juízo de origem, fixando-os em R$91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada (ID 215909365 de origem): (...) De início, informo às partes que a fixação dos honorários periciais deve ser demonstrada por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer perícia, mas também outros parâmetros, os quais são analisados pelo magistrado, tais como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução. Há de serem observadas, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, vejo que a proposta ofertada indica os critérios utilizados para a fixação dos honorários e descreve as atividades a serem desenvolvidas, de modo que as impugnações aviadas não apresentam qualquer elemento apto a infirmá-los. Não vejo motivos, portanto, que justifiquem a redução do valor dos honorários periciais ou a substituição do nobre Perito, bem como não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Diante do exposto, REJEITO as impugnações acerca dos honorários periciais. Paralelamente, FIXO os honorários periciais no montante pleiteado pelo Perito (ID 204795280), qual seja, R$ 91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). (...) Consoante dispõe o art. 10 da Lei n. 9.289/1996, “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar”. No particular, o perito detalhou o trabalho que será realizado, mas não apontou o tempo de serviço nem a complexidade. O valor da perícia foi calculado por equiparação à atuação de outros profissionais, como leiloeiro, administrador judicial e corretor de imóveis (ID origem 204795280). Por outro lado, a recorrente apresenta impugnações objetivas acerca dos documentos a serem analisados e da aparente pouca complexidade do trabalho (ID 66597350): (...) Considerando (i) que a decisão ID de origem 197361519 definiu claramente quais são os advogados que têm legitimidade ad causam; (ii) que as partes não divergem quanto a quem praticou cada ato no processo e em que momento houve a substituição dos autores pelos réus (vide ID de origem 173667420 – fl. 3 da Petição Inicial, ID de origem 173846584 – fl. 3 da Emenda à Inicial, ID de origem 176995555 – fl. 12 da Contestação de Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, ID de origem 181614800 – fl. 2 da “Contestação” da Agravante e, para não pairar dúvida alguma, no ID de origem 173675275 - Anexos da petição inicial fls. 47 e seguintes); (iii) que o qualificado perito, bem como o juízo, conhecem a legislação que rege a atividade advocatícia (Lei 8.906/94) e o Código de Processo Civil; conclui-se que a produção do laudo não irá demandar muitas horas de trabalho do ilustre perito. (...) Nessa linha, embora seja necessário aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, há indicativo de descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar o elevado valor a ser adiantado pelas partes. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a realização do pagamento dos honorários periciais até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora